Tribunal: TJDFT
Processo: 0708967-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708967-18.2023.8.07.0001 APELANTE: CARLOS ALEXANDRE DO AMARAL PEREIRA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão (id. 51171456). Após, remetam-se os autos ao Juízo a quo, diante da petição do apelante-autor (id 51945146), para o levantamento da quantia depositada pela apelada-ré (id. 48497311). Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 2 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora